Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE EXEQUENTE. PRERROGATIVAS. MEIOS PRÓPRIOS PARA ALCANÇAR O PROVIMENTO JURISDICIONAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO.
1. Considerando que, em razão de suas prerrogativas (inciso X do art. 89 da LC no 80/94), a Defensoria Pública goza de meios para obtenção do provimento jurisdicional almejado, razoável se mostra o indeferimento da medida, não restando demonstrado, na espécie, a impossibilidade de expedição de ofício à Junta Comercial do DF pela própria instituição agravante ou mesmo se houve a negativa de fornecimento da informação pretendida pela aludida Junta Comercial.
2. Demonstrado que pairam dúvidas acerca da qualificação da parte requerida, o que, de fato, pode interferir na satisfação da dívida perquirida, mostra-se razoável o deferimento do pedido de intimação da parte adversa para que informe/esclareça acerca de eventual venda ou incorporação da empresa, bem como de sua situação em relação ao grupo ou conglomerado econômico ou empresarial.
3. Recurso parcialmente provido.